Tribunal: TJBA
Processo: 8001411-32.2019.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001411-32.2019.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADAUTO COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
NODGE WALTER NEIVA DIAMANTINO

APELADO: MARCELLO CONCEICAO NUNES

Advogado(s)
:
VALQUIRIA CONCEICAO DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. INCÊNDIO EM IMÓVEL SOB GUARDA DO RÉU. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. O apelado ajuizou ação de busca e apreensão de veículo que deixara em oficina mecânica instalada em imóvel pertencente ao apelante.

2. Após o abandono do imóvel pelo mecânico, o apelado tentou reaver o veículo, mas teve a devolução recusada pelo apelante, que exigiu pagamento por aluguéis supostamente devidos.

3. Durante o curso do processo, o veículo foi destruído por incêndio no imóvel do apelante, ensejando a conversão da ação em indenizatória.

4. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de R$ 8.157,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, com incidência de correção monetária e juros nos termos legais.

5. O apelante interpôs recurso alegando ilegitimidade passiva, ausência de provas, inexistência de danos morais, excesso no quantum indenizatório e incorreção quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

6. O pedido de gratuidade judiciária foi formulado no recurso, com declaração de hipossuficiência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; (iii) saber se houve configuração de danos morais indenizáveis; (iv) saber se os valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais são proporcionais e razoáveis; e (v) saber se a sentença incidiu juros moratórios e correção monetária conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O pedido de assistência judiciária gratuita foi deferido com base na declaração de hipossuficiência e no art. 98 do CPC.

9. A ilegitimidade passiva foi afastada em razão da alegada retenção indevida do bem por parte do apelante.

10. A prova documental e testemunhal confirma a posse injusta do bem pelo apelante, bem como a destruição do veículo por incêndio em imóvel sob sua responsabilidade, configurando o nexo de causalidade exigido pelo art. 186 do Código Civil.

11. A retenção indevida sem respaldo contratual constitui exercício arbitrário das próprias razões, conforme entendimento reiterado do STJ (REsp 1.698.707/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi).

12. A responsabilidade civil do apelante decorre da guarda injusta do bem, independentemente da origem do incêndio, por ter assumido o risco do perecimento.

13. A indenização por danos materiais foi corretamente fixada com base na Tabela FIPE, parâmetro reconhecido pela jurisprudência (AgInt no AREsp 1.445.678/MS, STJ).

14. O valor de R$ 5.000,00 por danos morais mostra-se proporcional e razoável, diante da perda do bem, da condição econômica do apelado e da gravidade do dano, consoante jurisprudência sobre o tema.

15. A incidência de juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento segue as Súmulas 54 e 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A retenção indevida de veículo sem respaldo legal, seguida de sua destruição enquanto sob guarda do detentor injusto, caracteriza responsabilidade civil extracontratual e enseja reparação por danos materiais e morais. A Tabela FIPE é meio idôneo para aferição do valor do bem, e os juros moratórios e a correção monetária devem observar as Súmulas 54 e 362 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001411-32.2019.8.05.0172
, em que figuram como apelante
ADAUTO COSTA DA SILVA
e como apelada
MARCELLO CONCEICAO NUNES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .